Tribunal: TJMT
Processo: 1004952-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.
Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.
Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1004952-56.2022.8.11.0000

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Cédula Hipotecária, Liminar]

Relator:
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES]

Partes:

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), CAMPONESA AGROPECUÁRIA LTDA - CNPJ: 26.593.210/0001-24 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS - CPF: 452.221.261-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LARANJAL AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 48.239.859/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WURZIUS - CPF: 531.927.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 537.228.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENER TAVARES FERNANDES - CPF: 429.446.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CÉSAR DE SOUZA - CPF: 792.433.209-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CELESTE BASSO VIEIRA - CPF: 157.975.460-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR RODRIGUES SILVA - CPF: 384.116.281-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EUTIMIO FRANCISCO DE CAMPOS - CPF: 021.667.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO BATISTA ALVES LOPES - CPF: 142.201.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM DE SOUZA BARBOSA NETO - CPF: 429.460.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ CRISPIM DE SOUZA - CPF: 163.227.621-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ GOMES FERREIRA - CPF: 328.854.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ LOPES FILHO - CPF: 135.553.401-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ PEREIRA BRAGA FILHO - CPF: 000.054.728-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO LODI MORAIS - CPF: 453.553.710-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL GONÇALVES ANTUNES - CPF: 482.055.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MÁRCIO JUSTINO - CPF: 624.911.059-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES BRAGA - CPF: 581.548.761-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILE SOARES - CPF: 126.410.900-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LEOPOLDINO DE FRANCA - CPF: 255.174.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO SOARES - CPF: 192.245.320-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), RAFAEL LEANDRO DANTAS DA SILVA - CPF: 139.496.697-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco Sistema S.A.

em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante alega a omissão da aventada tese de que a decisão agravada ratifica uma ordem inexistente de sobrestamento da ação e que esse sobrestamento é baseado em um recurso interposto por outro, sem qualquer conexão com o tema ali debatido e que, há muito tempo, já perdeu o objeto.

Sem contrarrazões (id. 153464169 - certidão).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante alega a omissão da aventada tese de que a decisão agravada ratifica uma ordem inexistente de sobrestamento da ação e que esse sobrestamento é baseado em um recurso interposto por outro, sem qualquer conexão com o tema ali debatido e que, há muito tempo, já perdeu o objeto.

Como é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado

a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou nas contra-razões de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Ademais, no acordão restou devidamente esclarecido sobre o sobrestamento do feito, vejamos:

“
Ora, denota-se o RAI 1004258-92.2019.8.11.000 foi alterado, em parte, pelo Superior Tribunal de Justiça ao restabelecer a anotação da ação anulatória na matrícula do imóvel, o que demonstra, que de forma prudente, a necessidade de manutenção da decisão que determinou o sobrestamento da ação anulatória até o julgamento de mérito do Recurso Especial em trâmite junto ao STJ, evitando assim que a todo instante haja decisão conflituosa entre as instâncias deste eg. Tribunal.”
(id. 150080672)

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe REJEITO.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL - CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

EM 08 DE FEVEREIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS. O RELATOR REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O 2o VOGAL, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (CONVOCADO), AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 19 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL):

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco Sistema S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante alega a omissão da aventada tese de que a decisão agravada ratifica uma ordem inexistente de sobrestamento da ação e que esse sobrestamento é baseado em um recurso interposto por outro, sem qualquer conexão com o tema ali debatido e que, há muito tempo, já perdeu o objeto.

O Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, rejeitou os aclaratórios.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

É necessário fazer uma breve consideração dos fatos.

Inicialmente a Magistrada
a quo
deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos da arrematação e carta de arrematação em favor do réu, bem como manter a autora na posse do imóvel, objeto da matricula 603 do CRI de Chapada dos Guimarães, até o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação, bem como determinou o registro da demanda na matrícula do imóvel.

O Banco Sistema, ora agravante, interpôs o RAI no 1004258-92.2019.8.11.0000, cujo dispositivo restou assim:

“Desta feita, entendo que não restou devidamente demonstrada a probabilidade do direito pela agravada, uma vez que várias teses sobre a nulidade dos atos expropriatórios do bem, ao que consta na ação autônoma para anulação e arrematação c/c anulação de hipoteca e penhora, já foram debatidas ao longo do trâmite da ação de execução de título extrajudicial n. 4504-97.1999.811.0003 e que ainda se encontra em andamento, digase de passagem, o que, por si só, afasta a verossimilhança das alegações da agravada apta a ensejar a concessão da medida. De outro norte, o perigo de dano inverso atrela-se ao agravante, posto que a suspensão dos efeitos da arrematação e da carta de arrematação, bem como a reintegração da posse do imóvel objeto da matricula no 603, do CRI de Chapada dos Guimarães/MT, sem análise do mérito da ação, poderá causar-lhe graves prejuízos.

Da mesma forma não se sustenta a determinação judicial atinente a manutenção do registro da ação autônoma na matrícula do imóvel, pois, qualquer ato de alienação do referido imóvel que venha a se pretender efetuar, eventual adquirente terá conhecimento através de várias e várias ações e recursos que pendem entre as partes, envolvendo exatamente o imóvel e a sua respectiva matricula.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece reforma integral, para revogar a tutela de urgência concedida pelo magistrado a quo.”

A Magistrada
a quo
proferiu decisão levando em consideração o que foi decidido por esta Corte quando do julgamento do RAI no 1004258-92.2019.8.11.0000, que, por sua vez determinou o seguinte:

“Dessa forma, chamo o feito à ordem e determino a baixa da averbação constante no registro AV-34, da matrícula no 603, Livro no 2-FF, folha 152, do CRI de Chapada dos Guimarães/MT. No mais, mantenho incólume a decisão proferida no id. 76409607.
” (id. 79631117 – autos de origem)

Contra essa decisão os ora embargantes interpuseram o RAI de mesmo número dos presentes aclaratórios (RAI no1004952-56.2022.8.11.0000), alegando, em suma, que deve ser dado regular prosseguimento à ação autônoma de impugnação à arrematação de origem independentemente do desfecho do REsp 1.732.365/MT.

Na oportunidade, o douto Relator consignou que no REsp 1732365/MT (2018/0070563-0) o Ministro Raul Araújo deferiu a admissão da Camponesa nos autos como assistente litisconsorcial do recorrente Marcos Wurzius e deferiu parcialmente a tutela de urgência,
para atribuir o efeito suspensivo ao recurso,
com determinação de expedição a este eg. Tribunal e ao Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

O referido agravo foi desprovido, à unanimidade, em sessão de 09/11/2022.

Os embargantes opuseram os presentes aclaratórios alegando fato novo, sob a fundamentação que em decisão de 18/11/2022, o Ministro Raul Araújo julgou prejudicado o recurso especial, ante a ocorrência da perda superveniente do objeto e revogou o efeito suspensivo anteriormente concedido. Transcrevo parte da decisão:

“Bem examinados os autos, contudo, verifica-se que no curso da execução, o credor desistiu da ação também em relação ao ora recorrente, tendo a desistência sido homologada pelo magistrado de primeiro grau em 26.11.2018 (e-STJ, fls. 612/619), decisão que transitou em julgado (e-STJ, fl. 822).

Portanto,
forçoso reconhecer que o presente recurso especial perdeu objeto em relação ao recorrente, MARCUS WURZIUS. Do mesmo modo no que se refere à assistente, CAMPONESA AGROPECUÁRIA LTDA.

A propósito da intervenção de terceiros, dispõe o art. 119 do CPC/2015:

Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único.

A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.

Portanto, nos termos do citado dispositivo, o terceiro juridicamente interessado, ao intervir no processo, recebe-o no estado em que se encontra.

No caso,
verifica-se que, no momento em que requerida a intervenção de terceiro nesses autos, em 11/09/2019
(e-STJ, fl. 258),
a perda de objeto do presente recurso especial já se tinha consolidado, uma vez que, como dito, a desistência fora homologada em 26/11/2018.

Diante disso, nos termos do art. 34, XI, do RISTJ, j
ulgo prejudicado o recurso especial, pela perda superveniente de seu objeto, revogando, em consequência, o efeito suspensivo anteriormente concedido ao recurso.
” (grifei)

Dessa forma, tenho que a razão acompanha os embargantes, no que tange a necessidade de revogação do efeito suspensivo.

Todavia, é necessário levar em consideração que a matéria até então não passou pelo crivo da juíza de primeiro grau, quem acredito que sabiamente irá cumprir o que foi decidido pelo colendo STJ.

Assim, para evitar a supressão de instância e levando em consideração que o acórdão proferido no agravo de instrumento não apresenta vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, entendo que os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Dispositivo.

Dessa forma, acompanho o Relator, pela
rejeição dos embargos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023